Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-19.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PRÓXIMO À CONSUMAÇÃO. REDUÇÃO FIXADA EM 1/3. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu, pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a fração de redução da pena pela tentativa deve ser aplicada no grau máximo (2/3) ou mantida em 1/3, conforme fixado na sentença;
(ii) estabelecer se é possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não obstante a reincidência do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime tentado, previsto no art. 14, II, do Código Penal, ocorre quando, iniciada a execução, o agente não consuma o delito por circunstâncias alheias à sua vontade. A fração de redução deve considerar o iter criminis percorrido, sendo maior quanto mais distante da consumação e menor quanto mais próxima dela.
4. No caso concreto, o réu já havia cortado e obtido a posse de parte dos cabos subtraídos, sendo interrompido pela intervenção imediata da polícia, o que demonstra proximidade da consumação. Assim, a redução de 1/3 mostra-se adequada e proporcional.
5. A substituição da pena corporal por restritiva de direitos é inviável, diante da reincidência e da ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 44 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 33, §2o, “b”, e §3o; 44; 77; 155, caput.